Tribunal: TJMT
Processo: 1050301-79.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050301-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANAINA DOS SANTOS - CPF: 044.998.411-78 (RECORRENTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0002-65 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE PASSAGENS REALIZADAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE TURISMO – CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO PESSOAL DA CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INTERMEDIADORA NÃO DEMONSTRADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Janaina dos Santos.

Ação:
de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Sentença:
reconheceu a ilegitimidade passiva da agência de viagens e julgou extinto o presente feito, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Recurso Cível Inominado
(Id. 181073692)
:
defende a reforma da sentença para que seja julgada procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 181073698):

requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Com a interposição deste recurso, o recorrente busca reformar a sentença que extinguiu a ação em razão da ilegitimidade passiva da agência de viagem.

Da narrativa a autora informa que adquiriu junto à requerida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. bilhetes aéreos para ela, sua filha menor e seu companheiro,

no valor de R$ 4.098,24 e passagens terrestres, no valor de R$ 2.034,04, com destino a Recife/PE, sendo a saída prevista para o dia 09/08/2022 e data de retorno para o dia 17/08/2022.

Entretanto devido a motivos alheios a sua vontade, pois no dia 22/06/2022 seu companheiro deu entrada na unidade prisional no Centro de Ressocialização de Cuiabá, o que levou ao cancelamento da viagem e pedido de reembolso dos valores pagos.

Aduz que ao efetuar o cancelamento da viagem não foi restituído o valor referente às passagens aéreas, no valor de R$ 4.098,24(quatro mil e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), assim a autora entrou em contato com a companhia aérea LATAM, e solicitou o cancelamento e reembolso, conforme protocolo de nº42599475, juntado sob Id. 181073292, no entanto ressalta que teve o pedido de reembolso negado pela companhia, fato que não restou comprovado nos autos.

Portanto não assiste razão à recorrente diante da falta de comprovação destacada.

Verifica-se que a
intermediadora da venda de passagem aérea,
embora
integre a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo de forma solidária apenas quanto a questões atinentes à venda, ao pagamento e ao agendamento inicial do
voo
.

Após a emissão regular do bilhete aéreo, não há nexo de causalidade, fático ou normativo, entre os serviços prestados pela vendedora e o serviço de transporte aéreo, que é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea.

A responsabilidade do vendedor ou intermediador se limita a atos próprios após a emissão dos bilhetes, vinculados ao dever de informação em favor do consumidor. O
cancelamento
do
voo
, sem relação com a reserva e emissão do bilhete aéreo, não configura nexo de causalidade a impor responsabilidade à intermediadora da viagem, ressalvados casos de pacotes turísticos.

Desta forma, caracterizada culpa exclusiva de terceiro com a incidência das hipóteses previstas no § 3º, inciso II, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que há culpa exclusiva de terceiro pela falha no serviço, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO –
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS
- CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO § 3º, II, DO ART. 14 DO CDC -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo
apenas na comercialização de pacotes de viagen
s e,
no presente caso, o serviço prestado pelas empresas foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo”
. (N.U 1001313-73.2022.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDITO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE UMA DAS RECLAMADAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 33 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. PROCESSO EXTINTO EM FACE DE CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. - PERDA DO VOO. APRESENTAÇÃO NO AEROPORTO EM PRAZO INSUFICIENTE. CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA EM RELAÇÃO A VRG LINHAS AÉREAS S.A. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Conforme entendimento estabelecido pela Turma Recursal Única na Súmula 33: “
A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda”. 2- Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da reclamada CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. para responder pelo cancelamento do voo ou pelas passagens aéreas pela companhia aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.
3. Preliminarmente, não há o que se falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação, mormente porque o Juízo a quo expôs e fundamentou de forma detalhada as razões para julgar improcedente a pretensão da autora. 4. Constitui responsabilidade da parte autora obedecer aos prazos estipulados pela Companhia Aérea para os procedimentos de verificação de documentos, despacho de bagagem e embarque. Consumidora que não comprova ter se deslocado com antecedência para o aeroporto. 5. Sentença reformada, em parte, para reconhecer a ilegitimidade ad causam de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. , extinguindo o processo em relação a este, sem julgamento do mérito. 6. No mérito, com relação a VRG Linhas Aéreas S.A, sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1037341-88.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Desse modo, a sentença de extinção deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de responsabilidade da recorrida no que se refere à restituição de valor referente às passagens aéreas.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023